Tribunal: TJMT
Processo: 0038573-79.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038573-79.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALINE SIQUEIRA NEGRAO - CPF: 013.774.591-52 (APELADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO), VINICIUS CEPIL COELHO - CPF: 011.142.131-44 (ADVOGADO), MOVELAINE COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS PARA LOJAS EIRELI - CNPJ: 37.440.823/0001-48 (APELANTE), JORGE DOMINGOS SARAGIOTTO - CPF: 139.112.019-15 (ADVOGADO), EPOCA FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 04.817.228/0001-20 (APELANTE), MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA - CPF: 976.555.891-00 (ADVOGADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), MOVELAINE COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS PARA LOJAS EIRELI - CNPJ: 37.440.823/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE FABRICAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS – AVENÇA CELEBRADA ENTRE A APELADA E EMPRESA FABRICANTE DE MÓVEIS – DESACORDO COMERCIAL – CHEQUE SUSTADO – SENTENÇA QUE DETERMINA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES E O CANCELAMENTO DO PROTESTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE – CONSTATAÇÃO – EMPRESA DE
FACTORING
QUE NÃO FIGUROU NA RELAÇÃO COMERCIAL NEM LEVOU A EFEITO O PROTESTO QUESTIONADO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso, a apelada contratou uma empresa de móveis planejados e para o pagamento dos serviços lhe entregou 4 (quatro) cheques, no entanto, em razão de desacordo comercial, sustou o último cheque e acabou tendo o seu nome protestado. Em razão disso, ajuizou a demanda, visando anular o negócio, ser restituída dos valores pagos e indenizada moralmente. O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para determinar a restituição dos valores pagos e o cancelamento do protesto, desse modo, considerando que a empresa de
factoring
não figurou na relação negocial nem levou a efeito o protesto questionado, imperiosa a sua exclusão do polo passivo da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ÉPOCA FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP., visando reformar a sentença, de Id. n.o 93950956, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n.o 38573-79.2015.8.11.0041, ajuizada por ALINE SIQUEIRA NEGRÃO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, a restituir os valores pagos pela autora e cancelar o protesto realizado em razão de débito referente ao contrato discutido nos autos. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. n.o 93950963, a recorrente argui a sua ilegitimidade passiva, na medida que não celebrou contrato com nenhuma das partes e não protestou o nome da autora. Pontua que recebeu os cheques emitidos pela autora e quando o último não foi compensado, soube do desacordo comercial, recebeu a quantia da empresa Movelaine e lhe devolveu a cártula.

Requer, desse modo, que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, condenando a autora ao pagamento de honorários. Subsidiariamente, pede a improcedência dos pedidos iniciais.

Sem contrarrazões conforme certidão de Id. n.o 93950967.

É o relatório.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso merece provimento. Explico.

Em síntese, a autora/apelada contratou a empresa Movelaine Comercio e Industria de Móveis para Loja Eireli para fabricar as gôndolas e prateleiras de sua loja de PETSHOP e para pagar os serviços contratados lhe entregou 4 (quatro) cheques no valor de R$10.465,00 (dez mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais) cada um, no entanto, por desacordo comercial, sustou o último cheque e por meio da demanda de origem pretendia anular o negócio, ser restituída pelos valores pagos e indenizada moralmente.

A demanda foi ajuizada em face da empresa Movelaine Comercio e Industria de Móveis para Loja Eireli e da recorrente Época Fomento Mercantil Ltda - EPP, pois os cheques foram entregues a empresa de
factoring
, que descontou o último cheque e teria realizado cobranças da autora.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
determinar a restituição dos valores pagos e o cancelamento do protesto
.

Analisando detidamente os autos é possível verificar que o protesto foi realizado pela empresa Movelaine Comercio e Industria de Móveis para Loja Eireli, senão vejamos:

Sobre a legitimidade da parte, Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello, ensinam que:

“(...) 2.1. A legitimidade é uma qualidade que resulta da relação entre o sujeito e um objeto: essa qualidade é auferida em função de ato jurídico realizado ou a ser praticado, ou, mais especificadamente, da relação entre o sujeito e a relação jurídica. 2.2. A noção de legitimidade é, pois, relacional, e supõe a de capacidade. 2.3. Consiste num liame que se estabelece entre um sujeito, um objeto e outro sujeito. De fato, a relação jurídica abrange, pelo menos, dois sujeitos e um objeto. Logo, se se diz que a legitimidade é um liame que envolve um sujeito e uma relação jurídica, nesta relação haverá sempre o outro sujeito. (...) 2.9. A legitimidade ad causam nasce da coincidência entre as titularidades no plano do direito material e da relação processual. Assim, quem contratou (titular da relação jurídica de direito material) é que pode ser titular da relação processual, porque tem legitimidade ad causam
. (...)” (Primeiros Comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo. 2a ed. rev., atual e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Com efeito, considerando que a empresa de
factoring
não figurou na relação negocial nem levou a efeito o protesto questionado, imperiosa a sua exclusão do polo passivo da lide.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente.

Em razão dos contornos deste julgado, condeno a parte autora, ora apelada, ao pagamento de honorários em favor do causídico da empresa ÉPOCA FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP., que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2 do CPC.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021